Tribunal: TRF3
Processo: 5003667-96.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
459/533)

5003667-96.2018.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003667-96.2018.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ROBERTO GIACOMINI - MS5800-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA GOLDONI SABIO - MS8713-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE DE MORAES GONCALVES MENDES - MS16213-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. BASE TERRITORIAL DE SINDICATO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para condenar a FUNAI ao pagamento aos substituídos, de forma cumulativa, das vantagens adquiridas com esteio nos artigos 62 e 192 da Lei 8.112/1990, com todos os reflexos remuneratórios pertinentes, exceto as parcelas prescritas, vencidas até 18 de dezembro de 2007com incidência de correção monetárias pelos índices do Manual de Orientações de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de omissão quanto à limitação da sentença aos servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria integral até 13/10/1996, e seus pensionistas, e quanto à superveniência da EC 113/2021, no que se refere aos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cumpre acolher os embargos de declaração para sanar omissão do acórdão embargado, nos seguintes termos.

4. Em apelação, requereu subsidiariamente a embargante que o resultado da ação seja limitado aos substituídos aposentados ou que tenham preenchidos os requisitos para aposentadoria integral até 13/10/1996, sob a égide da Lei 8112/90, e pensionistas derivados desta situação.

5. O direito à aposentadoria, e a consequente aplicação do artigo 192 da Lei 8.112/1990, é regido pelo princípio do tempus regit actum, ou seja, pela lei vigente no momento em que o servidor adquire os requisitos para a inatividade (direito adquirido para fins de aposentadoria).

6. O fator limitante temporal invocado pela ré é o advento da Medida Provisória 1.522, de 13 de outubro de 1996. Embora a MP citada pelo réu seja datada de 11/10/1996, o marco temporal consolidado para a revogação do artigo 192 é a data da entrada em vigor da MP 1.522-1, ou seja, 14/10/1996, conforme o Diário Oficial, ou 13/10/1996, data limite de preenchimento dos requisitos. Esta medida provisória revogou o artigo 192 da Lei 8.112/1990, encerrando a possibilidade de novos servidores adquirirem o direito de calcular seus proventos com o acréscimo previsto. Desse modo, o direito à cumulação, conforme postulado pelo autor, limita-se aos servidores representados que, de fato, satisfizeram os requisitos exigidos para a aposentadoria integral (tempo de serviço) até a data da revogação do artigo 192 da Lei 8.112/1990, qual seja, 13 de outubro de 1996.

7. No caso, a própria petição inicial delimitou o polo ativo da demanda ao afirmar que "Os substituídos são servidores federais da parte ré aposentados ou que tenham adquirido os requisitos para a aposentadoria integral até 13 de outubro de 1996, sob a égide da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico único). Também [...] os pensionistas em que as pensões derivam da situação descrita". Também a sentença confirmou esta limitação ao julgar procedente o pedido “para condenar a ré a pagar aos substituídos”. Logo, não há motivo para reforma da sentença, neste ponto, confirmando-se a limitação temporal implícita no reconhecimento do direito, que beneficia o grupo de servidores que preencheu os requisitos até 13 de outubro de 1996 e seus pensionistas.

8. Quanto à fixação dos juros moratórios pela sentença, datada de 02/05/2017 - matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício -, cumpre adequá-la à disposição normativa superveniente (EC 113/2021), reconhecendo-se a incidência exclusiva de taxa Selic, como índice de correção monetária e juros de mora, nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003667-96.2018.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE DE MORAES GONCALVES MENDES - MS16213-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ISMAEL GONCALVES MENDES - MS3415-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MORAES MARSIGLIA - MS15551-A

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. BASE TERRITORIAL DE SINDICATO. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação ordinária que objetivava a cumulação de vantagens remuneratórias (quintos e art. 192 da Lei no 8.112/1990). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento cumulativo das vantagens, com reflexos remuneratórios, e afastou as preliminares de inépcia da inicial e a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a legitimidade extraordinária para a propositura de ação por sindicato de classe e a indispensabilidade de documentos; (ii) as limitações aos efeitos da sentença de ação coletiva; e (iii) a prescrição do fundo de direito em relação à cumulação de vantagens remuneratórias de servidores públicos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação não prospera, considerando que o artigo 8o, III, da Constituição Federal de 1988, confere ampla legitimidade extraordinária aos sindicatos para a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 823 (RE 883.642/AL-RG), e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.130 (REsp 1.966.058/AL), consolidaram o entendimento de que é dispensada a relação nominal dos substituídos, presumindo-se a sentença eficaz nos limites da base territorial do respectivo sindicato.

4. A insurgência da apelante, buscando a limitação da sentença à Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, não se sustenta. A restrição dos efeitos do título judicial à base territorial do sindicato autor decorre do princípio constitucional da unicidade sindical (artigo 8o, II, da CF/1988). Em observância aos princípios da unicidade, territorialidade e especificidade, a substituição processual deve abranger os membros da categoria profissional situados na respectiva base territorial, conforme o registro sindical. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.130 (REsp 1.966.058/AL), confirmou que a eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria com domicílio na base territorial da entidade. Considerando que o SINDEP-MS representa os servidores federais de todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, a sentença possui eficácia para toda a base territorial do estado.

5. A matéria de mérito invocada pela FUNAI, visando ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não merece acolhimento. As dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme o Decreto 20.910/1932. Todavia, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, e não o fundo de direito, conforme pacificado pela Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, a exemplo do precedente: TRF3, ApelRemNec 5000669-58.2018.4.03.6000.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, verba honorária majorada pela sucumbência recursal.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; Lei no 8.112/1990, art. 192; Lei no 9.494/1997, art. 2o-A, p.u.; Lei no 7.347/1985, art. 16; CPC, art. 85, §§ 3o, I a V, e 11; e Decreto no 20.910/1932, art. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 823; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 204; STJ, EDRESp 215674-PB, 5.6.2000; STJ, REsp 1.966.058/AL, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, DJe em 11/10/2024, Tema Repetitivo 1.130; e TRF3, ApelRemNec 5000669-58.2018.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATO LOPES BECHO, DJe 10/09/2025.”

Alegou-se omissão, pois: (1) restou suscitado em apelação que, caso não fosse admitida a tese da prescrição, os efeitos da presente ação alcançassem somente os substituídos aposentados ou que tenham preenchidos os requisitos para aposentadoria integral até 13/10/1996, sob a égide da Lei 8112/90, e pensionistas derivados desta situação; e (2) a EC 113/2021 estabeleceu juros de mora e correção monetária pela Taxa Selic.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, cumpre acolher os embargos de declaração para sanar omissão do acórdão embargado, nos seguintes termos.

Em apelação, requereu subsidiariamente a embargante que o resultado da ação seja limitado aos substituídos aposentados ou que tenham preenchidos os requisitos para aposentadoria integral até 13/10/1996, sob a égide da Lei 8112/90, e pensionistas derivados desta situação.

Sobre tal questão, já decidiu esta Turma que:

“A pertinência material desta limitação temporal é crucial. O direito à aposentadoria, e a consequente aplicação do artigo 192 da Lei 8.112/1990, é regido pelo princípio do tempus regit actum, ou seja, pela lei vigente no momento em que o servidor adquire os requisitos para a inatividade (direito adquirido para fins de aposentadoria).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no REsp: 961712 PE 2007/0140665-2, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJe 03/02/2015: "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 44, DA LEI 8 .213/91. REVOGAÇÃO PELA LEI 9.032/95. RETROATIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. I. O benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão .Princípio tempus regit actum. II. Irretroatividade da norma do art. 44, da Lei n . 8.213/91, com a redação que lhe deu a Lei n. 9.032/95 .III. Agravo regimental acolhido, para dar provimento ao recurso especial."

O fator limitante temporal invocado pela ré é o advento da Medida Provisória 1.522, de 13 de outubro de 1996. Embora a MP citada pelo réu seja datada de 11/10/1996, o marco temporal consolidado para a revogação do artigo 192 é a data da entrada em vigor da MP 1.522-1, ou seja, 14/10/1996, conforme o Diário Oficial, ou 13/10/1996, data limite de preenchimento dos requisitos. Esta medida provisória revogou o artigo 192 da Lei 8.112/1990, encerrando a possibilidade de novos servidores adquirirem o direito de calcular seus proventos com o acréscimo previsto.

Desse modo, o direito à cumulação, conforme postulado pelo autor, limita-se aos servidores representados que, de fato, satisfizeram os requisitos exigidos para a aposentadoria integral (tempo de serviço) até a data da revogação do artigo 192 da Lei 8.112/1990, qual seja, 13 de outubro de 1996.” (ApCiv 0013200-77.2012.4.03.6000, Rel. Juíza Fed. Conv. SYLVIA MARLENE, DJEN de 10/02/2026)

No caso, a própria petição inicial delimitou o polo ativo da demanda ao afirmar que "Os substituídos são servidores federais da parte ré aposentados ou que tenham adquirido os requisitos para a aposentadoria integral até 13 de outubro de 1996, sob a égide da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico único). Também [...] os pensionistas em que as pensões derivam da situação descrita" (ID 7406419, f. 1).

Também a sentença confirmou esta limitação ao julgar procedente o pedido “para condenar a ré a pagar aos substituídos” (ID 7406419, f. 123).

Logo, não há motivo para reforma da sentença, neste ponto, confirmando-se a limitação temporal implícita no reconhecimento do direito, que beneficia o grupo de servidores que preencheu os requisitos até 13 de outubro de 1996 e seus pensionistas.

Quanto à fixação dos juros moratórios pela sentença, datada de 02/05/2017 - matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício -, cumpre adequá-la à disposição normativa superveniente (EC 113/2021), reconhecendo-se a incidência exclusiva de taxa Selic, como índice de correção monetária e juros de mora, nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão embargado, nos termos da fundamentação citada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. BASE TERRITORIAL DE SINDICATO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para condenar a FUNAI ao pagamento aos substituídos, de forma cumulativa, das vantagens adquiridas com esteio nos artigos 62 e 192 da Lei 8.112/1990, com todos os reflexos remuneratórios pertinentes, exceto as parcelas prescritas, vencidas até 18 de dezembro de 2007com incidência de correção monetárias pelos índices do Manual de Orientações de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de omissão quanto à limitação da sentença aos servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria integral até 13/10/1996, e seus pensionistas, e quanto à superveniência da EC 113/2021, no que se refere aos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cumpre acolher os embargos de declaração para sanar omissão do acórdão embargado, nos seguintes termos.

4. Em apelação, requereu subsidiariamente a embargante que o resultado da ação seja limitado aos substituídos aposentados ou que tenham preenchidos os requisitos para aposentadoria integral até 13/10/1996, sob a égide da Lei 8112/90, e pensionistas derivados desta situação.

5. O direito à aposentadoria, e a consequente aplicação do artigo 192 da Lei 8.112/1990, é regido pelo princípio do tempus regit actum, ou seja, pela lei vigente no momento em que o servidor adquire os requisitos para a inatividade (direito adquirido para fins de aposentadoria).

6. O fator limitante temporal invocado pela ré é o advento da Medida Provisória 1.522, de 13 de outubro de 1996. Embora a MP citada pelo réu seja datada de 11/10/1996, o marco temporal consolidado para a revogação do artigo 192 é a data da entrada em vigor da MP 1.522-1, ou seja, 14/10/1996, conforme o Diário Oficial, ou 13/10/1996, data limite de preenchimento dos requisitos. Esta medida provisória revogou o artigo 192 da Lei 8.112/1990, encerrando a possibilidade de novos servidores adquirirem o direito de calcular seus proventos com o acréscimo previsto. Desse modo, o direito à cumulação, conforme postulado pelo autor, limita-se aos servidores representados que, de fato, satisfizeram os requisitos exigidos para a aposentadoria integral (tempo de serviço) até a data da revogação do artigo 192 da Lei 8.112/1990, qual seja, 13 de outubro de 1996.

7. No caso, a própria petição inicial delimitou o polo ativo da demanda ao afirmar que "Os substituídos são servidores federais da parte ré aposentados ou que tenham adquirido os requisitos para a aposentadoria integral até 13 de outubro de 1996, sob a égide da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico único). Também [...] os pensionistas em que as pensões derivam da situação descrita". Também a sentença confirmou esta limitação ao julgar procedente o pedido “para condenar a ré a pagar aos substituídos”. Logo, não há motivo para reforma da sentença, neste ponto, confirmando-se a limitação temporal implícita no reconhecimento do direito, que beneficia o grupo de servidores que preencheu os requisitos até 13 de outubro de 1996 e seus pensionistas.

8. Quanto à fixação dos juros moratórios pela sentença, datada de 02/05/2017 - matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício -, cumpre adequá-la à disposição normativa superveniente (EC 113/2021), reconhecendo-se a incidência exclusiva de taxa Selic, como índice de correção monetária e juros de mora, nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão